Tribunal: TJMT
Processo: 0008374-08.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008374-08.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY SOARES DELGADO - CPF: 048.561.101-52 (APELADO), WESLEY SOARES DELGADO - CPF: 048.561.101-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZABEL DE MORAES MACEDO - CPF: 299.193.121-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008374-08.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY SOARES DELGADO

APELADO: WESLEY SOARES DELGADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO
. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DO CRIME CONTRA IDOSO E CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADOS. REGIME FECHADO JUSTIFICADO.
RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP), e o absolveu do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

II. Questão em discussão

As questões em debate consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado; (ii) definir se o réu faz jus à atenuante da menoridade relativa; (iii) analisar a possibilidade de exclusão da agravante de crime contra idoso e da majorante do concurso de pessoas; (iv) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

“
Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso
” (TJ/MT, N.U 0001224-97.2019.8.11.0042)
.

O acervo probatório, incluindo o depoimento firme da vítima, que conhecia o réu, confirma a materialidade e autoria do crime de roubo qualificado, inviabilizando a absolvição.

O réu era menor de 21 anos quando cometeu o crime e tem direito à atenuante da menoridade relativa, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, conforme jurisprudência dominante.

A prova documental demonstra que a vítima possuía mais de 60 anos na data do fato, justificando a incidência da agravante do art. 61, II, "h", do CP.

A qualificadora do concurso de pessoas foi mantida, haja vista as provas demonstrem que o crime foi praticado na companhia de outro agente

A reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial não conhecido. Recurso defensivo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e compensá-la com a reincidência, redimensionando a pena para 6 anos de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Teses de julgamento: "1. A absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o roubo que lhe foi imputado na denúncia. 2. O menor de 21 anos, que comete crime, tem direito à atenuante do art. 65. Inciso I, do Código Penal. 3. A atenuante da menoridade relativa pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência. 4. A agravante do crime contra idoso pode ser comprovada por outros documentos além do registro civil. 5. Há concurso de pessoas quando o crime é praticado por mais de um agente."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o; 61, I e II, "h"; 65, I; 157, §2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 943.231/SP, Quinta Turma, 27/11/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.789.078/SP, Quinta Turma, 5/9/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008374-08.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY SOARES DELGADO

APELADO: WESLEY SOARES DELGADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Wesley Soares Delgado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) e o absolveu do crime tipificado no art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Em suas razões, o Ministério Público, “
invocando a autonomia funcional, requer que o recurso interposto seja improvido, em razão de não existirem elementos suficientes que ensejem a condenação do recorrido [...]

pela prática do crime capitulado no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
” (Id. 265950828 - pág. 13-16).

A defesa também insurge e aduz que: 1) não há provas para condená-lo; 2) “
o a
pelante [...] negou a prática dos fatos e apontou não saber o motivo pelo qual foi denunciado”
; 3) “
Wesley sofria certa perseguição pelos moradores locais por ser egresso do sistema prisional
”; 4)
tem direito à atenuante da menoridade relativa; 5) a agravante do crime cometido contra idoso necessita ser decotada da condenação, porque “
a
efetiva idade de Izabel não foi comprovada por meio de documento de identificação idôneo
”; 6) é caso de “
afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, considerando a ausência de comprovação de liame subjetivo entre Wesley e o suposto adolescente
” e de fixação “
do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, pois não basta a mera menção singela à reincidência para estabelecer regime fechado se favoráveis todas as circunstâncias judiciais, como no caso
”
(Id.
265950841 - pág. 1-13
).

Contrarrazões no Id.
265950844 - pág. 1-8 e 265950848 - Pág. 1-5

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo não conhecimento do apelo ministerial e pelo parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa do réu, compensando-a com a agravante da reincidência
”
(Id.
268779256 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008374-08.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo qualificado e de corrupção de menor e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 26.03.2014, por volta de 10h30min, no ponto de ônibus na Rua Terrenos Bairro Cohab Nova, nesta Capital, o denunciado WESLEY – em concurso de agentes com um inimputável de 10 (dez) anos de idade – subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, uma bolsa feminina, livros, cadernos, documentos e 01 (uma) aliança de casamento pertencentes a Izabel de Moraes Macedo.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima estava no ponto de ônibus quando o denunciado (seu conhecido), na companhia do comparsa infrator, aproximou-se e anunciou: ‘entrega a bolsa ai! entrega o celular, a bolsa e a aliança, senão estouro a sua cabeça na bala’ (fls.08).

Na ocasião, a vítima verificou que os meliantes estavam visivelmente drogados e, temendo por sua vida, entregou a res furtiva.

Cientes de que o denunciado havia roubado a vítima, moradores do bairro encontraram-no e o detiveram até a chegada de policiais militares.

Em interrogatório o denunciado negou a autoria delitiva, afirmando que a vítima o confundiu com outra pessoa (fls.11/12), mesmo sendo reconhecido pela vítima (fls.10).

A res furtiva foi avaliada em R$ 800,00 (fls.25).
[...]
(Id.
265950820 - pág. 3-5).

O réu foi absolvido do crime tipificado no art. 244-B do ECA (Id. 265950838 - pág. 1-12).

Nas razões do apelo, o Promotor de Justiça concordou com a absolvição, divergindo do antecessor que o interpôs.

Como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça
, “
o membro do MP que oferece as razões recursais pode discordar da interposição do recurso feita por membro distinto da instituição, observado o princípio da independência funcional insculpido no artigo 127, §1o, da Constituição Federal, sem prejuízo da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público”
(Id.
268779256 - pág. 3-4).

Nesse sentido:

[...] Eventual pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais não impede a interposição de recurso de apelação contra a absolvição. Com efeito, apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, há a autonomia funcional de seus membros, não havendo subordinação intelectual entre eles, permitindo que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei. Precedentes do STJ e do STF. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.664.921/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021).

[...] Não há que se falar em falta de interesse de agir ou em preclusão lógica em recurso do membro do Parquet interposto em sentido oposto a pedido feito por outro procurador que atuou nos autos, tendo em vista o princípio da independência funcional previsto no § 1o do art. 127 da Constituição Federal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.478.260/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019).

De toda sorte, “
Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.”
(TJMT, N.U 0004652-24.2018.8.11.0042)” [...] (TJ/MT, N.U 0001224-97.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que a vítima estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo réu e outro rapaz, que anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences.

Consta ainda que a vítima conhecia Wesley do bairro, por isso o identificou.

Assim, contou o acontecido e alguns moradores foram procurá-lo, o encontraram e o detiveram até a chegada da polícia.

Na fase inquisitorial, Izabel de Moraes Macedo descreveu, pormenorizadamente, o assalto, e atribuiu ao réu sua autoria:

Que a declarante estava no ponto de ônibus em frente ao Colégio Aline Tocantins, esperando o ônibus coletivo para ir ao SENAI, onde está fazendo um curso, por volta das 05:30 hr,
quando se aproximou o indivíduo Wesley Soares Delgado, pessoa que é sua conhecida
, acompanhado de um menino de aproximadamente 10 anos de idade e lhe disse: “entrega a bolsa aí, entrega o celular, a bolsa e a aliança, senão estouro sua cabeça na bala
”. A declarante ficou muito nervosa, temendo que ele estivesse armado, viu que estavam drogados e
mesmo o conhecendo não teve como argumentar
, pois, eles estavam muito agressivos e não lhe restou outra alternativa senão lhes entregar seus bens, a bolsa com seus documentos, cadernos, seu celular Nokia, com chip [...], o menino grudou em sua mão e lhe tomou a aliança em ouro, com 04 gramas
. Disse ao indivíduo que era mãe de Suelmem e Suelves, que cresceram no bairro vizinho e mesmo assim eles não lhe deram ouvidos e fugiram
levando todos os seus pertences. Foi para sua casa e encontrou 02 conhecidos do bairro que estavam de carro e foram à procura do indivíduo, cujo apelido é Lelo, para ver se o autor do roubo teria ido na casa de um tal de Neném, onde funciona um fumódromo, perguntou a ele se havia deixado sua bolsa pelo local e ele negou, mas disse que roupa estaria usando e falou que ele mesmo é quem teria lhe roubado, mas nada sabia sobre os seus pertences.
Em seguida foram à casa onde mora o indivíduo Wesley, vulgo Lelo
, e apesar de chamarem por ele, ninguém saiu para fora, em seguida procuraram na boca de fumo na baixada do Cidade Alta, atrás do Supermercado Modelo, pois certamente ele estaria em alguma boca trocando o que havia roubado por droga [...]. Assim, de acordo com testemunhas, os moradores do bairro ‘Valter Macaco’ e o filho da moradora Luzia procuraram pelo indivíduo e o encontraram no Bairro Cidade Alta, na casa da mãe dele, revoltados com o que ele havia cometido lhe deram uma surra, deixando alguns ferimentos no rosto, para que devolvesse o que havia roubado, mesmo assim
ele já não estava mais com suas coisas e negou ter cometido o crime, mesmo a declarante tendo dito a ele frente a frente que o reconhecia e que fora ele o autor do roubo
[...] (
Id. 265950820 - pág. 14-15).

Na instrução processual, a vítima confirmou a responsabilidade do réu no ocorrido. Na oportunidade, novamente explicou que ‘conhecia o autor do crime do bairro’,
verbis:

MP: [...]
conta para a gente como que foi esse roubo [...], onde a senhora foi abordada pelo Wesley, vulgo Lelo, e roubado da senhora o celular, a bolsa e outros objetos, conta para a gente tudo o que a senhora se recorda, por favor?

V: Todo dia saia nesse horário, eu ia para o serviço e de lá eu ia para a escola,
aí esses dois meninos vinham
assim, como se fossem virar ali para perto do colégio, eu estava no ponto de ônibus.

MP: A senhora estava sozinha?

V: Eu estava sozinha, aí eles fizeram que ia e ‘voltou’, ‘voltou’ e deu aquele pulo em cima de mim, sabe?, aí o Wesley falou: “passa a bolsa aí para mim”; estava um negócio aqui, não sei se era arma, o que era, apontado assim, e falou: “vamos, passa, senão estouro tua cabeça agora se você não me entregar” [...],
aí ele veio e pegou a bolsa, o outro comparsa arrancou minha aliança, que não queria... era muito apertada
.

MP: O Wesley arrancou a aliança?

V: O comparsa dele, ele pegou a bolsa com ‘tudo o documento’
.

MP: O comparsa dele aparentava ser menor idade?

V: Eu não sei se era ‘de menor’.

MP: Mas a aparência dele [...]?

V: Ele era branquinho, assim, mas não sei..

MP: Qual a idade aparente dele [...], você tem essa informação?

V: Acho que deve ter uns 18 (dezoito) anos.

MP: Tá, e aí?

V: Aí ele veio e falou para mim assim, o celular meu estava aqui, ele veio e arrancou o celular, veio no meu dedo, eu lutando para tirar, e falava para mim: “arranca logo, senão eu vou te dar uma porrada agora” sabe?, e a aliança minha era muito apertada, porque era do meu marido que eu usava [...], eu não conseguia tirar, passei, lutava, lutava para tirar e ele: “anda, anda, senão eu vou arrebentar você agora”, aí eu consegui tirar.

MP: A senhora mesmo que tirou?

V: Ele, aí eu passei um cuspe, ele veio e arrancou assim, sabe?, e os dois saíram correndo
; aí eu fui até assim na esquina, porque foi no bairro que eu moro.

MP: Além da aliança, levavam o que mais da senhora?

V: O celular, todos os meus documentos, a bolsa, mais uma bolsa dentro, mais o chinelo de minha neta, que eu tinha mandado fazer.

MP: Dinheiro levaram?

V: Dinheiro foi mixaria, foi vinte e poucos reais só.

MP: Os dois saíram correndo [...]?

V: Saíram correndo os dois.

MP: E o que a senhora fez?

V: Aí eu saí para ver para onde eles ia, mas não vi mais, eles sumiram, aí eu voltei, fui lá em casa, chamei meu marido, falei para ele, aí nem fui mais para lá, aí os meninos viram eu chorando, fui para casa chorar, falou: “o que foi dona Isabel?, falei: “o menino que vem aqui nessa boca de fumo”, que lá perto...

MP: A senhora conhecia ele então?

V: Não...

MP: De vista?

V: De vista, eu via ele todo dia, toda hora subia na casa...

MP: Na boca?

V: Na boca lá, aí ele dava [...], “oi tia”, eu falava oi com medo, mas respondia, né?, com medo dele
; aí eu desci chorando, falei com o Neném, ele falou assim... a boca de fumo é lá na casa do Neném.

MP: Quem é Neném.

V: A boca de fumo é lá no Neném, aí ele falou: “o que foi, o que foi”, falei: “aquele menino que estava aqui na sua casa, vem todo dia aí [...], subiu agora e me assaltou”, aí ele me pegou, um homem que estava lá de carro, pôs eu dentro do carro e falou: “vamos achar ele agora”, aí foram em umas quatro bocas de fumo comigo dentro e não conseguiram achar ele, aí acharam ele, acho que era umas onze horas, por aí, lá no porto
.

MP: E aí?

V:Aí trouxeram ele para mim reconhecer, falei: “não, é esse mesmo”
.

MP: Mas quem que trouxe ele para a senhora, foi o Neném?

V: Não, foi um jovem lá que conhece ele que trouxe ele lá em casa [...].

MP: Esse menino trabalha na boca de fumo ou não?

V: Não, esse menino não.

MP: Não?

V: Não, até um advogado passou por lá e falou: “o que foi dona Izabel”, “não, fui assaltada”, aí ele desceu de dentro do carro e deu um soco nele: “por que você não respeitou a dona, ela mora aqui, quantos anos”, eu sou moradora de lá há 45 anos (quarenta e cinco) anos.

MP: Certo, aí bateram nele?

V: Aí bateram nele lá.

MP: O ‘Macaco’ também bateu nele ou não?

V: O macaco bateu sim.

MP: E o Valter?

V: Valter eu não lembro.

MP: V: E o Rafael, o Rafinha também bateu?

V: O Rafinha pequeno bateu.

MP: Bateu também?

V: Bateu.

MP: Então todo mundo bateu nele.

V: Bateu, foi um monte de gente que bateu nele.

MP: A senhora viu eles batendo nele?

V: Vi, aí falavam para ele só dar meu documento, o resto pode ficar [...].

MP: Não recuperou o documento?

V: Não recuperei nada, nada.

MP: Ele sumiu com tudo?

V: Tudo, tudo.

MP: Então ele que apanhou, ele que roubou a senhora mesmo?

V: Foi ele e o outro.

MP: Não tem dúvida nenhuma?

V: Não, foi ele.

[...]

Defesa: E ele, quando foi preso lá, assumiu que realmente tinha assaltado a senhora?

V: Sempre negando.

Defesa: Ele negou?

V: Negou.

Defesa: E a senhora, quando ele assaltou a senhora, a senhora pode perceber se ele estava drogado?

V: Ele estava, sim.

Defesa: Estavam drogados?

V: Estavam,
inclusive eu fui até na casa do pai [...], falei com ele, falou que ia conversar com o guri para ver o que ia fazer, né?, falei: “não, eu quero só que ele fale o que eles fizeram com o documento, a aliança, o negócio, deixa para lá”, sabe?, mas aí o pai dele não falou nada
, falou que gastou 20 (vinte) mil para tirar o outro da cadeia, que os três dele ‘tá perdido’. [...]
(Id. 265950821 - pág. 1 – relatório de mídias).

A prova testemunhal produzida corrobora a narrativa da vítima.

O PM Edson Santini contou para a Promotora de Justiça: “
nós chegamos lá ele já estava detido,

porém não estava com material de furto [...], o que aconteceu foi isso aí, a gente chegou lá e já estava detido, a vítima se encontrava por lá, foi indagado para ele onde se encontrava o material ele se negou, falou que não foi ele, na época até ele falou o nome do outro suspeito, [mas] a vítima reconheceu no local, ela falou que era ele mesmo [...], disse que ele passava direto lá na rua” [...]
(Id. 265950821 - pág. 1 – relatório de mídias).

Conforme reiteradamente decidido,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Cito ainda os julgados transcritos:

[...] Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Ademais, o relato dos policiais responsáveis pelo flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De fato, o próprio réu admitiu que foi detido por populares, que o levaram até a casa da vítima, onde foi reconhecido por ela.

Conquanto insista que não cometeu o crime e que não sabe o motivo pelo qual ‘a vítima o identificou’, nada ampara a versão exculpatória.

Na verdade, a história contada por ele mostra-se bastante fantasiosa, especialmente porque, desde o primeiro momento, a vítima deixou claro que ‘o conhecia do bairro’, inclusive procurou familiares dele, na tentativa de recuperar seus documentos
(Id. 265950821 - pág. 1 – relatório de mídias).

A alegação de que “
Wesley sofria certa perseguição pelos moradores locais por ser egresso do sistema prisional
”, não basta para desconstruir as provas em que se amparam a condenação.

Nada indica que a vítima o acusou indevidamente.

Pelo contrário, no inquérito policial e depois em juízo, o apontou como autor do delito de maneira segura.

No contexto, a negativa de autoria não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Os depoimentos dos policiais, respaldados por outras provas materiais, oferecem suporte robusto à comprovação da autoria e da materialidade delitiva, evidenciando que a negativa de autoria apresentada se revela isolada e desprovida de amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. [...]
(TJ/MT, N.U 1005770-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] A defesa não produziu provas capazes de desconstituir o conjunto probatório, limitando-se à negativa de autoria, insuficiente diante das evidências reunidas. [...]
(TJ/MT, N.U 0001817-14.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Reconheço que o réu tem direito ao benefício do art. 65, inciso I, do Código Penal, pois tinha 20 (vinte) anos quando cometeu o crime (Id.
265950820 - pág. 17).

Além disso, por serem igualmente preponderantes, a atenuante deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência reconhecida em seu desfavor. Confira-se:

[...] A compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de compensação integral entre tais circunstâncias. [...]
(AgRg no HC n. 943.231/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência - mesmo se for específica - são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.820.568/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

A
idade da vítima
também restou provada (CP, art. 61, II, h).

No inquérito policial
declarou que contava com 61 (sessenta e um) anos na data do assalto (Id.265950820 - pág. 14-15).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que

“[...] o documento hábil para se comprovar a idade da vítima não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade" (AgRg no REsp 1.504.789/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.789.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 16/9/2019).

O
concurso de pessoas
é inquestionável (CP, art. 157, § 2o, II).

As provas produzidas demonstram que o réu praticou o crime na companhia de outro indivíduo, que, de acordo com a vítima, foi o responsável por ‘retirar a aliança de seu dedo’.

Consoante reiteradamente decidido,
“[...] a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime” [...]
(TJ/MT, N.U 1010639-88.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Assim sendo, o decote da qualificadora é inviável:

[...] É inviável o recorte da qualificadora do concurso de pessoas quando comprovada pela prova testemunhal a participação de mais de um agente na empreitada criminosa”

[...]
(TJ/MT, N.U 0004133-95.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

[...] Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora. [...] (
TJ/MT, N.U 1001698-76.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Como consignado na sentença, o réu é reincidente (CP, art. 61, I).

Também está presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), que, pelas razões alhures expostas, compenso entre si.

Além disso, o crime foi cometido contra idoso, o que atrai a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal.

Não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal recomenda que, na ausência de motivação para adotar patamar diverso, a agravante incide na fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, o magistrado sentenciante acrescentou 6 (seis) meses para cada uma delas e manteve a pena de multa no patamar mínimo (10 dias).

Destarte, ante a proibição do
reformatio in pejus
, em razão da agravante do crime cometido contra idoso, fixo a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em decorrência do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II), aumento a pena em 1/3 (um terço), que resulta na condenação definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, a condição de reincidente invocada, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] De acordo com os autos, o agravante, condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, é reincidente, o que obsta o abrandamento do regime prisional, diante do quantum da pena imposto 3. A simples menção à reincidência, como consta do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, nos termos pretendidos pela defesa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 958.031/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

[...] Apesar de o novo quantum de pena ser inferior a 8 anos, a reincidência do paciente justifica a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, caput e §§ 2o e 3o, do Código Penal. [...]
STJ, HC n. 820.130/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do recurso interposto pelo Ministério Público
e
provejo parcialmente o de Wesley Soares Delgado
, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em seu favor (CP, art. 65, I) e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), redimensionando a pena definitiva para 6 (seis) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025